Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011382-58.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SPINELLI & CIA LTDA - EPP em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1000714-51.2019.8.11.0015.
Da análise dos autos, verifico que não há pedido liminar, motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, contraminutar o vertente recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora